Tribunal: TJES
Processo: 5000947-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000947-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANIA COUTINHO COUTO e outros
AGRAVADO: JOAO CARLOS CASAGRANDE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ROSANIA COUTINHO COUTO
e
FELIX RENAN COUTO
agravam por instrumento de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal (copiada no documento id 1021521), a qual deferiu pedido liminar formulado por
JOÃO CARLOS CASAGRANDE
nos autos da ação de cobrança de origem (nº 0000852-44.2015.8.08.0052) e determinou a indisponibilidade dos bens anteriormente pertencentes ao espólio de Benildo Ferreira Couto, herdados pelos ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em breve síntese, que a penhora determinada pelo juízo
a quo
recaiu sobre imóvel em que residem com sua família e de onde tiram seu sustento, o qual, por força do disposto no art. 1º, da Lei n.º 8.009/90 revela-se impenhorável.

Pugna pela reforma da decisão recorrida e o levantamento da indisponibilidade decretada pelo juízo
a quo
.

Não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Resposta recursal (id 1157557) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória (ES), 26 de abril de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito, nos termos que seguem.

ROSANIA COUTINHO COUTO
e
FELIX RENAN COUTO
agravam por instrumento de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal (copiada no documento id 1021521), a qual deferiu pedido liminar formulado por
JOÃO CARLOS CASAGRANDE
nos autos da ação de cobrança de origem (nº 0000852-44.2015.8.08.0052) e determinou a indisponibilidade dos bens anteriormente pertencentes ao espólio de Benildo Ferreira Couto, herdados pelos ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em breve síntese, que a penhora determinada pelo juízo
a quo
recaiu sobre imóvel em que residem com sua família e de onde tiram seu sustento, o qual, por força do disposto no art. 1º, da Lei n.º 8.009/90 revela-se impenhorável.

Pugna pela reforma da decisão recorrida e o levantamento da indisponibilidade decretada pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

Na origem,
JOÃO CARLOS CASAGRANDE
ajuizou

ação de cobrança em face de
ESPÓLIO DE BENILDO FERREIRA COUTO, ROSANIA COUTINHO COUTO e FELIX RENAN COUTO
com base em contrato de compra e venda de café inadimplido e notas promissórias não pagas.

Ante a consolidação da partilha dos bens do espólio por meio de escritura pública de inventário e partilha, este foi excluído do polo passivo da demanda e, na mesma decisão, o juízo
a quo
determinou a impenhorabilidade dos bens partilhados, a fim de garantir a efetividade de eventual decisão de procedência do pedido de cobrança.

Verifico que na escritura pública de inventário e partilha dos bens do espólio (copiada nos documentos id 1021507 e 1021510) foram listados seis bens móveis (motocicletas e automóveis) e quatro bens imóveis (áreas de terra), partilhados.

Na mesma escritura, os passaram à propriedade da herdeira
ROSANIA COUTINHO COUTO
, ora agravante, por força da partilha, foram vendidos parte para o ora agravante
FELIX RENAN COUTO
e parte para um terceiro, de nome Evandro Pereira Pola.

Assim, resta claro que a agravante
ROSANIA COUTINHO COUTO
não é mais proprietária de nenhum dos imóveis

e que o agravante
FELIX RENAN COUTO
passou a ser proprietário de quase a totalidade dos quatro bens imóveis partilhados.

Postas estas considerações e em que pese a alegação de impenhorabilidade dos bens objeto da decretação de indisponibilidade não ter sido formulada perante o juízo
a quo
– o que inviabilizaria o seu conhecimento por este Colegiado ante a caracterização de inovação recursal e supressão de instância – passo à sua análise porque a impenhorabilidade de bens – e especial de bem de família – caracteriza-se como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Com efeito, após a detida análise dos autos, verifico que os agravantes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar que qualquer dos imóveis cuja indisponibilidade foi decretada consiste como único de sua titularidade e é utilizado para fins de moradia permanente, nos termos do que dispõem os artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90, transcritos a seguir
in verbis
:

Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Na verdade, como relatei anteriormente, após a partilha a agravante

ROSANIA COUTINHO COUTO
vendeu todos os bens que passaram à sua propriedade e

o agravante
FELIX RENAN COUTO
passou a ser proprietário (por força da transferência da herança e também por força de contrato de compra e venda firmado com a primeira agravante) de quase a totalidade dos quatro bens imóveis partilhados.

Dada tal circunstância, a comprovar a alegação de impenhorabilidade, deveriam os agravantes ter produzido prova robusta em contrário, que demonstrasse que são proprietários de somente um imóvel e, mais, que utilizam tal imóvel como moradia ou dele retiram seu sustento, ônus do qual, todavia, não se desincumbiram.

Diante de tais argumentos e considerando que o único fundamento recursal é a caracterização de impenhorabilidade dos bens, não merece reforma a decisão agravada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA – LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Compete aos agravantes demonstrar que o imóvel penhorado pelo juízo
a quo
consiste no único de suas titularidades e é utilizado por eles ou por suas famílias para fins de moradia permanente, nos termos do que dispõem os artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90, ônus do qual não se desincumbiu.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.